Tribunal: TJPA
Processo: 0800738-82.2024.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800738-82.2024.8.14.0022

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE MIRI, MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO LIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Igarapé-Miri contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou o ente municipal e o Estado do Pará a fornecerem o tratamento médico adequado ao menor Davi Lucca Miranda de Moraes, portador de diagnóstico sob investigação de Transtorno do Espectro Autista. O recorrente sustenta a perda superveniente do objeto, sob o argumento de que a obrigação foi cumprida, e pleiteia a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento da obrigação de fornecimento do tratamento médico, decorrente de decisão liminar, resulta na perda superveniente do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento da obrigação em decorrência de decisão liminar não acarreta a perda superveniente do objeto, pois a situação ainda se encontra sub judice, exigindo decisão judicial definitiva, nos termos do parágrafo único do art. 296 do CPC.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o simples cumprimento da tutela antecipada não implica a extinção do processo por perda do objeto ou ausência de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para a definição do direito do beneficiário.

5.

A sentença monocrática está alinhada com a jurisprudência aplicável e fundamentada corretamente, não havendo razão para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento da obrigação determinada em decisão liminar não implica a perda superveniente do objeto da ação, pois a tutela provisória conserva sua eficácia até decisão judicial definitiva.

2.

A superveniente satisfação do direito postulado, quando derivada de ordem judicial provisória, não extingue o interesse processual nem inviabiliza a análise do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 296, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.725.065/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 22/11/2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação interposto
pelo Estado do Pará

e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período 10 a 17 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
Município de Igarapé-Miri,

manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, julgou parcialmente procedente a referida ação,
condenando o ora apelante e o Estado do Pará a fornecerem do medicamento adequado ao menor Davi Lucca Miranda de Moraes, assim como os tratamentos médicos/terapêuticos dos quais necessita.

Na mencionada ação (Num. 23192382 - Pág. 1/5), o representante do
Parquet
narrou que a senhora Matia Antônia Pinheiro Miranda, avó da criança
Davi Lucca Miranda de Moraes, de 04(quatro) anos de idade, o qual possui diagnóstico sob investigação de Transtorno do Espectro Autista,
compareceu a sede do Ministério Público na Comarca de Igarapé-Miri para comunicar que não possuía condições financeiras para custear o tratamento médico adequado para o seu neto.

Salientou que, por se tratar de direito indisponível à criança, o apelado ajuizou a ação supramencionada, pleiteando que o apelante e o Estado do Pará fornecessem o
tratamento médico adequado a criança
Davi Lucca Miranda de Moraes.

Aduziu, em síntese, que o direito à saúde é um dever do Estado, garantido pela Constituição Federal, motivo pelo qual, o referido menor direito a um tratamento adequado para a sua enfermidade.

Ao final, requereu que a ação fosse julgada procedente para que o recorrente e o Estado do Pará fornecessem tratamento médico adequado a criança
Davi Lucca Miranda de Moraes.

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (Num. 23192400 - Pág. 1/3), julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pelo
Parquet.

Nas razões recursais (Num. 23192401 - Pág. 1/6
)
, o patrono do apelante sustentou, em síntese, a perda de objeto da presente ação ante a superveniente falta de interesse processual, tendo em vista que foram realizados as terapias e o
tratamento médico pleiteados na exordial.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 23312629 - Pág. 1, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antonio Pereira de Souza, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (Num. 23998214 - Pág. 1/3
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Consiste a controvérsia dos autos em verificar se o fato de o apelante ter cumprido a obrigação, decorrente de decisão liminar, resulta na perda superveniente do objeto.

A referida alegação, como cediço, não merece guarida, visto que se o cumprimento da obrigação pelo apelante ocorreu em decorrência de determinação judicial em sede de liminar, não subsiste a alegação de perda superveniente do objeto da ação, porquanto a situação do recorrente se encontra sub judice, a exigir decisão judicial, nos termos do § único do art. 296 do CPC.

Sobre o assunto, Tereza Arruda Alvim Wambier leciona o seguinte:

“Por fim, o parágrafo único traz regra que não suscita qualquer debate. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará sua eficácia, mesmo durante o período de suspensão do processo”
(in Primeiros comentários ao código de processo civil: artigo por artigo, 1ª ed. - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p 297)

Por conseguinte, não se pode falar em carência de ação por superveniente falta de interesse de agir devido ao simples ato de cumprimento da tutela de urgência.

Destarte, ainda que tenha sido cumprida a obrigação determinada em decisão liminar, certo é que tal
decisum
não possui caráter definitivo e o seu cumprimento não acarreta a perda superveniente do objeto da ação, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença monocrática, desprovendo-se o recurso.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o simples ato de cumprimento da ordem de antecipação da tutela não implica perda do objeto da demanda ou falta de interesse processual, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA
83
/STJ.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula
83
/STJ.
2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido.” (
REsp n. 1.725.065/MG
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 22/11/2018)”

Outrossim,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
, e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
10
de
março
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/03/2025